Tribunal: STF
Processo: RE 100557
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
-DESAPROPRIAÇÃO CUJA INDENIZAÇÃO FOI FIXADA EM 1950 E QUE SOMENTE
MAIS DE DOZE ANOS DEPOIS A EXPROPRIANTE REQUEREU E OBTEVE A IMISSAO
NA POSSE DO IMÓVEL, MEDIANTE O DEPOSITO DA QUANTIA REFERENTE AQUELA
INDENIZAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA PEDINDO SEJA COMPLETADA A INDENIZAÇÃO
COM A DIFERENÇA ENTRE O VALOR FIXADO PELA SENTENÇA FINAL NA AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO E O VALOR ENCONTRADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRETENSAO ACOLHIDA PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.